Tribunal: TJDFT
Processo: 0732405-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Processo : 0732405-15.2019.8.07.0001 DESPACHO As apelantes postulam gratuidade de justiça no recurso. O apelado impugna à concessão do benefício (id. 23321432). Às apelantes para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator